Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702522-91.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: GILDASIO PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo (ID 61672722), retornem os autos à COREC para que mantenha suspenso o recurso especial e sobrestado o recurso extraordinário, consoante decisão de ID no 8858945. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029